Tribunal: TCU
Processo: 008.865/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão realizado para a contratação de serviços de transporte escolar fluvial e terrestre.

Inteiro teor:
VISTA, discutida e relatada esta representação acerca de possíveis irregularidades no Pregão Presencial para Registro de Preços (PP/SRP) 2/2025, conduzido pelo Município de Manacapuru/AM, para a contratação de serviços de transporte escolar fluvial e terrestre; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 169, V, 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade; 9.2. no mérito, considerar a representação parcialmente procedente; 9.3. dar ciência ao Município de Manacapuru/AM sobre as seguintes falhas identificadas no Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços 2/2025, para que sejam adotadas medidas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes: 9.3.1. a falta de publicação de atos essenciais ao andamento do certame, caracterizada pela não disponibilização, em seu sítio eletrônico, da ata da sessão pública, dos documentos de habilitação, das propostas das empresas, dos recursos interpostos e respectivas decisões, da Ata de Registro de Preços (ARP) e do eventual contrato, em afronta aos arts. 7o, inciso VI, e 8o, inciso IV, da Lei 12.527/2011 e ao art. 5o da Lei 14.133/2021; e 9.3.2. a previsão irregular de tratamento diferenciado para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) no item 6 do Edital do certame, uma vez que o valor estimado da contratação supera o limite máximo de receita bruta admitido para o enquadramento nessas categorias, em violação ao art. 4o, inciso I, da Lei 14.133/2021; 9.4. comunicar esta decisão à representante, ao Município de Manacapuru/AM e ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE/AM); e 9.5. arquivar estes autos.